Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-35.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa, pois, o criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se restou evidenciada a efetiva

Ementa:
CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa, pois, o criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se restou evidenciada a efetiva atuação do porteiro do condomínio no sentido de tentar impedir a fuga dos meliantes com a motocicleta dos autores, tendo feito aquilo que encontrava ao seu alcance naquele momento em que os fatos rapidamente se sucederam, não há como responsabilizar o condomínio/réu pelo furto do bem e nem tampouco pelos alegados danos morais sofridos. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelos apelantes para 12% sobre o valor da causa (art. 85,§11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida.